Tribunal: TJDFT
Processo: 0724310-36.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Direito civil e processual civil. Recurso inominado. Acidente de trânsito. Alegação de necessidade de perícia técnica. Incompetência do juizado especial cível. Culpa exclusiva da recorrente. Sentença “extra petita”. Valor da indenização. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, no mérito, desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto por Jéssica Oliveira Pinheiro contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, ora recorrida, condenando a ré ao pagamento de danos materiais e rejeitando o pedido de danos morais. A recorrente sustenta que seria necessária a realização de perícia técnica para elucidar as circunstâncias do acidente, a fim de afastar a competência do Juizado Especial Cível. No mérito, alega culpa concorrente do condutor do veículo da recorrida e afirma que a sentença foi “extra petita” ao fixar a indenização por danos materiais em valor superior ao solicitado na inicial.
II. Questão em discussão
2. Há três questões a serem analisadas: (i) verificar a necessidade de perícia técnica para melhor elucidação dos fatos, o que implicaria a extinção do processo sem resolução de mérito; (ii) avaliar se a recorrente agiu com culpa exclusiva causando colisão, considerando as normas do Código de Trânsito Brasileiro; (iii) analisar se a sentença foi além do pedido ao fixar o valor da indenização por danos materiais em montante superior ao indicado na petição inicial.
III. Razões de decidir.
3. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente
4. Da Preliminar de Incompetência do Juizado Especial Cível: A recorrente alega que o Juizado Especial Cível seria incompetente para julgar o caso, pois seria necessária a realização de perícia técnica para comprovação das circunstâncias do acidente. Contudo, o vídeo constante dos autos fornece elementos suficientes para que o juiz forme seu convencimento, permitindo a completa elucidação dos fatos, inclusive quanto à responsabilidade pelo acidente. O art. 32 da Lei 9.099/95 permite prova pericial simplificada nos Juizados Especiais, cabendo ao juiz decidir sobre a necessidade de perícia formal. Considerando que o vídeo como prova suficiente para a análise do caso, rejeita-se a preliminar de incompetência.
5. Da Responsabilidade pelo Acidente de Trânsito: O vídeo apresentado demonstra que a recorrente cruzou uma via principal sem observar a preferência do veículo conduzido pelo segundo réu, infringindo norma de trânsito ao desrespeitar a sinalização de parada obrigatória. Nos termos do art. 44 do Código de Trânsito Brasileiro, “ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor deverá demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada e parando o veículo sempre que a segurança o exigir”. A via estava devidamente sinalizada, com faixa contínua indicando a obrigatoriedade de parada. A recorrente deveria ter respeitado a preferência do veículo da recorrida, que trafegava na via principal. A alegação de que a velocidade do veículo da recorrida teria contribuído para o acidente não é corroborada pelas imagens do vídeo, que não evidencia excesso de velocidade. Conclui-se, assim, pela responsabilidade exclusiva da recorrente, cuja conduta imprudente ao adentrar a via preferencial sem aguardar o tráfego configura a causa determinante do acidente.
6. Da Suposta Sentença “Extra Petita”: A alegação é improcedente, porquanto o pedido de ressarcimento incluía a atualização do valor até a entrega do veículo à recorrida, o que foi devidamente observado na sentença. Assim, a sentença não extrapolou os limites do pedido inicial, respeitando os parâmetros especificados pela autora.
IV. Dispositivo
Recurso conhecido, preliminar rejeitada, no mérito, desprovido.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência os quais fixo em 10% do valor da condenação. A exigibilidade dessas obrigações fica suspensa em razão do deferimento da gratuidade de justiça, observando os termos do § 3o do art. 98, do CC.
_______________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 32; CTB, art. 44.
Jurisprudência relevante citada: n/a.